Tribunal: TJPA
Processo: 0814181-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814181-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE DE LIMA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814181-40.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA CORREA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. PRESSÃO ARTERIAL ALTERADA. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. EXAMES E LAUDO MÉDICO POSTERIOR INDICA AUSÊNCIA DE PATOLOGIA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A EXCLUSÃO DO CANDIDATO. PRECEDENTES. DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO PARA A SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814181-40.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA CORREA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA (Proc. 0876794-03.2021.8.14.0301), impetrado por RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA CORREA.

Alega o agravante que o agravado impetrou Mandado de Segurança, aduzindo que se inscreveu no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, porém por ocasião da terceira etapa do certame foi considerado inapto, em razão de ser hipertenso com uso de losartana, interpôs recurso administrativo, porém foi indeferido.

O Pedido liminar do Mandado de Segurança foi deferido, para “suspender o ato impugnado de modo a permitir que o impetrante tenha possibilidade de participar das demais etapas do certame, evitando maiores atos lesivos contra o direito que lhe é próprio como candidato regular ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite máximo de R$
90.000,00".

Aduz o agravante que o agravado foi eliminado do certame, em razão de apresentar hipertensão, no estrito cumprimento das normas, em nada havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Assevera o agravante que a Lei Estadual nº. nº.6.626/2004, na redação dada pela Lei nº. 8.342/2016, dispõe que a hipertensão é causa de inaptidão dos candidatos, conforme o Art. 17-E, VI. Ao final, requereu:

“a) a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada (Arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do CPC);

b) a intimação do(a) Agravado(a) para, querendo, apresentar Contrarrazões;

c) ao final, o provimento deste recurso, para cassar a decisão agravada.”

No Id. 11360795 foi determinada a certificação quanto à
tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento. Em
cumprimento ao determinado foi certificado que o Recurso é tempestivo.

Deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. ID 11414449.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 11441858.

O Agravado interpôs Agravo Interno, ID 11524799, aduzindo, em síntese, a nulidade da decisão agravada, por supressão de instância e violação ao duplo grau de Jurisdição. Alegou ainda, ausência de risco grave e de difícil reparação para a Fazenda Pública. Ilegalidade do ato administrativo.

Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática agravada. Junta laudo médico, datado de 24.10.2022.

O Agravado RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA CORREA, peticionou requerendo, em juízo de retratação, a continuidade no certame até decisão de mérito. Faz juntada de laudo e exames médicos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 12444826.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814181-40.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA CORREA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O presente recurso visa verificar se correta ou não a decisão que concedeu liminar em favor do agravado, para que o mesmo prosseguisse no certame, do qual havia sido considerado inapto por ter apresentado quadro de hipertensão no exame de saúde.

Em um primeiro momento, ao analisar os argumentos do Agravante, restou verificada o
fumus boni iuris
, considerando que fora apresentado atestado médico informando a condição do candidato, declarando ser o mesmo portador da patologia CID I10, há 04 anos, estando em tratamento regular com a medicação losartana, no momento apresenta-se como assintomático e não apresentando alteração ao exame físico.

É bem verdade que existe restrição quanto a doença hipertensiva no edital e na própria lei estadual que rege o ingresso na carreira militar, portanto, se comprovado o estado patológico do candidato, o mesmo, de fato, deve ser considerado inapto.

A lei nº. 6.626/2004 estabelece em seu art. 17-E, VI:

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

VI - apresentar no sistema cardiorrespiratório: má formação de qualquer parte do aparelho cardiorrespiratório, anomalias genéticas e/ou congênitas; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, insuficiência valvular cardíaca; infarto agudo do miocárdio; bloqueios e/ou qualquer outro transtorno da condução; retrações/abaulamentos torácicos; sopros cardíacos; arritmias cardíacas; lesões valvulares; doença reumática cardíaca;
doença hipertensiva (essencial ou secundária); hipotensão
; insuficiência respiratória de qualquer etiologia, asma, bronquite; cicatrizes operatórias toraco- cardíacas; endocardites, miocardites, pericardites; infecções agudas ou crônicas (e/ou suas sequelas) das vias aéreas em qualquer porção; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquectasias, pneumoconioses, neumonites, edema pulmonar; afecções necróticas/supurativas e abscessos das vias aéreas superiores e inferiores; doenças da pleura; doenças infectocontagiosas; antecedentes de pneumotórax e/ou derrame pleural; traqueostomias; tumores benignos e/ou malignos deste sistema;”(negritei)

Contudo, no decorrer da instrução do presente recurso, o agravado juntou laudo e exames que demonstram que o mesmo não possui mais o quadro hipertensivo, de forma que é possível acreditar que o apresentou uma condição transitória e leve de hipertensão, o que de acordo com entendimento jurisprudencial não acarreta a inaptidão do candidato no certame.

Segue citações de entendimentos jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM LOGÍSTICA. INSPEÇÃO DE SAÚDE INICIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRESSÃO ARTERIAL E COLESTEROL EM NÍVEIS ELEVADOS. LAUDO MÉDICO PERICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MILITAR. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA I - Embora a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade, afigurando-se, na espécie, o critério de eliminação do candidato na Inspeção de Saúde em razão de alteração na pressão arterial, sem qualquer diagnóstico de hipertensão, e nível elevado de colesterol, desprovido de razoabilidade. II- Na espécie, restou demonstrado por laudo pericial que o autor apresentou elevação transitória da pressão arterial, causada por estresse, com exames laboratoriais e complementares dentro da normalidade, inclusive no que tange ao colesterol, não sendo razoável a eliminação do candidato por meras suposições de que seu estado de saúde poderá ser agravado, vez que não foi constatada qualquer patologia que justifique sua inaptidão para a atividade militar. Ademais, as atribuições de seu cargo (técnico em logística) são eminentemente de caráter administrativo, a dispensar, no momento da seleção, excelente condição física. III- Apelação desprovida. Sentença confirmada. A verba honorária, arbitrada em R$500,00, resta majorada para R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TRF-1 - AC: 10417727620194013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 16/06/2022 PAG PJe 16/06/2022 PAG)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. ALTERAÇÃO EPISÓDICA DE PRESSÃO ARTERIAL. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Alexandre Almeida Ferreira em face da União e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal, assegurando-se o retorno dos autos às demais fases do certame, bem como a reserva de vaga. 2. A atuação do Poder Judiciário, em sede de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade dos atos praticados e ao cumprimento das regras dispostas no Edital, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora. 3. Conforme consta dos autos o candidato foi aprovado nas provas objetiva e subjetiva e na fase de avaliação da aptidão física para o cargo de Delegado de Polícia Federal, tendo sido eliminado na fase de avaliação médica por, supostamente, apresentar doença do sistema cardiovascular hipertensão arterial sistêmica. 4. O Edital que rege o concurso do autor indicava a hipertensão arterial sistêmica, não controlada ou com sinais em repercussões em órgão alvo, como condição incapacitante para a posse no cargo. Do contexto dos autos verifica-se que o autor apresentou alteração episódica da pressão arterial no momento da avaliação médica, entretanto não é portador de hipertensão arterial sistêmica, não se mostrando razoável a sua exclusão do apelado do certame. 5. Os exames médicos complementares apresentados à banca organizadora do concurso indicam, conforme pareceres de médicos especialistas acostados aos autos, que o autor não tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica ou qualquer anomalia do sistema cardiovascular. 6. O autor foi aprovado no Curso de Formação, com aprovação em disciplinas como Treinamento Físico Policial (TFP), Defesa Pessoal Policial, Técnicas Operacionais II e Armamento e Tiro, sem quaisquer intercorrências e com notas elevadas. Comprovada, assim, a plena aptidão física para o exercício da profissão. 7. Correta a sentença que julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade da eliminação do autor na fase de avaliação médica, assegurando o prosseguimento nas demais fases do concurso, bem como a nomeação e posse, em caso de aprovação. 8. A jurisprudência deste e. TRF da 1ª Região vem entendendo possível a nomeação e posse em cargo público antes do trânsito em julgado da decisão judicial, por ocasião da análise do processo já em segunda instância, em atenção à razoabilidade de execução da sentença favorável já confirmada por decisão unânime. 9. Honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, que ora se acrescem em 2% ao valor fixado na sentença para a verba de sucumbência. 10. Apelações desprovidas. (TRF-1 - AC: 10062603220194013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/06/2021 PAG PJe 09/06/2021 PAG)

Assim, considerando que os exames complementares juntados aos autos, demonstram que o candidato possui condições de exercer a atividade policial, o que deve ser objeto da análise do mérito da ação principal, entendo que não permanecem os motivos que ensejaram a concessão da suspensão da decisão agravada, posto que não resta comprovada a condição de saúde definitiva do candidato.

Desta forma, revogo a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, para manter a decisão agravada, permitindo que o agravado prossiga no certame, devendo realizar as fases subsequentes, até decisão final do processo principal.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando a decisão que suspendeu a decisão agravada, constante do ID 11414449, mantendo a suspensão do ato impugnado de modo a permitir que o agravado tenha possibilidade de participar das demais etapas do certame, até o julgamento final do processo principal.

O Agravo interno segue prejudicado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/03/2023